Tribunal: TJSP
Processo: 1009126-12.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Imóvel penhorado e auto de arrematação assinado pelo juiz. Alegação de impenhorabilidade, em razão de ser bem de família. Impossibilidade. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser arguida após a arrematação. Precedentes. Penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Matéria já enfrentada por essa Colenda Câmara. Preço vil não verificado (valor do lance que é aproximadamente 60% do valor de avaliação). Alegação de novação insubsistente. Honorários incabíveis na hipótese.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:

LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do processo executivo. Regularidade do preparo recursal. Possibilidade de complementação, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Imóvel penhorado e auto de arrematação assinado pelo juiz. Alegação de impenhorabilidade, em razão de ser bem de família. Impossibilidade. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser

Ementa:

LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do processo executivo. Regularidade do preparo recursal. Possibilidade de complementação, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Imóvel penhorado e auto de arrematação assinado pelo juiz. Alegação de impenhorabilidade, em razão de ser bem de família. Impossibilidade. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser arguida após a arrematação. Precedentes. Penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Matéria já enfrentada por essa Colenda Câmara. Preço vil não verificado (valor do lance que é aproximadamente 60% do valor de avaliação). Alegação de novação insubsistente. Honorários incabíveis na hipótese.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009126-12.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes GEANETE
DE SOUZA LIMA e RUBENS DE ALMEIDA LIMA, são apelados HERNANI
MANUEL MARTINS DE PINHO, ILIDIO GRACIANO MARTINS DE PINHO e
ANTONIO JOAQUIM MARTINS DE PINHO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1009126-12.2014.8.26.0602
Apelantes: Geanete de Souza Lima e Rubens de Almeida Lima
Apelados: Hernani Manuel Martins de Pinho, Ilidio Graciano Martins de
Pinho e Antonio Joaquim Martins de Pinho
Interessados: BMA Caldeiraria Industrial Ltda Epp e LUT Intermediação de
Ativos e Gestão Judicial
COMARCA: Sorocaba
VOTO N.o 13.485
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença de extinção do processo executivo. Regularidade do
preparo recursal. Possibilidade de complementação, nos termos do
art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Imóvel penhorado e auto de
arrematação assinado pelo juiz. Alegação de impenhorabilidade,
em razão de ser bem de família. Impossibilidade. A
impenhorabilidade do bem de família não pode ser arguida após a
arrematação. Precedentes. Penhorabilidade do bem de família do
fiador em contrato de locação comercial. Matéria já enfrentada por
essa Colenda Câmara. Preço vil não verificado (valor do lance que
é aproximadamente 60% do valor de avaliação). Alegação de
novação insubsistente. Honorários incabíveis na hipótese.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação processo executivo, envolvendo locação
comercial, que foi julgado extinto pela satisfação do débito pela sentença de fls. 722/723.
Apela a executada (fls. 726/745) pretendendo a reforma da
sentença. Argumenta em síntese: a) a alegação de impenhorabilidade é matéria de
ordem pública, não sendo alcançada pelos efeitos da preclusão, especialmente pelo fato
de os apelantes serem idosos; b) impossibilidade de penhora de bem de família para
pagamento de débito locatício do fiador decorrente de contrato de locação comercial; c) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
novação do débito afasta o pagamento da fiança, já que houve alteração de partes
(credor e devedor), houve exasperação das condições pactuadas (fls. 83, fls. 298 e fls.
330) e o título ainda é ilíquido (fls. 689); d) frisa não ter firmado com a BMA qualquer
avença, além do fato de a HAGRAS CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO não fez parte
da locação (fls. 671); e) a fiança não admite interpretação extensiva; f) lance vil; f)
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo e não preparado ante o pedido de gratuidade
de justiça.
Contrarrazões a fls. 803/832, em que se alega: a) preclusão
quanto à alegação de impenhorabilidade, pois não houve recurso contra a decisão de fls.
515; b) a arrematação está perfeita e acabada (art. 903 do CPC/2015); c) enunciado da
Súmula 549 do STJ; d) ausência de ânimo de novar, conforme acordo de fls. 297/300; f)
ausência de iliquidez do débito, cuja execução se limita à transação firmada pelas partes
(fls. 297/300) e devidamente homologada (fls. 301), em que há expressa confissão dos
apelantes quanto à existência de débito no valor de R$242.000,00 (fls. 297); g) resultado
do agravo no 2132505-28.2017.8.26.0000; h) ausência de impedimento do arrematante
(art. 890 do CPC/2015) e de preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC/2015),
porquanto avaliado o imóvel em R$460.000,00 pelo laudo de fls. 583/603, contra o qual
não houve irresignação dos executados, tendo sido vendido por R$283.151,80 (fls. 654);
i) condenação em honorários advocatícios.
Gratuidade de justiça indeferida pelas decisões de fls. 871/873 e
fls. 1007, esta última disponibilizada no Diário da Justiça em 17/07/2020 (fls. 1008).
Embargos de declaração a fls. 1031/1032 opostos pelos
apelantes, com pedido de parcelamento do preparo em 10 parcelas, já comprovado o
pagamento da primeira parcela (fls. 1033/1036), cujo desfecho foi o seu não acolhimento
(fls. 1038/1040), por decisão disponibilizada no Diário da Justiça em 31/07/2020 (fls.
1041).
Posteriormente, em 07/08/2020, com a rejeição dos embargos, os
apelantes comprovaram o recolhimento da integralidade do preparo recursal
(fls.1010/1014), conforme certidão de fls. 1027/1028.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, pontua-se que, ao contrário do alegado pelo apelado
a fls. 1017/1021, o recurso está devidamente preparado. O fato de os apelantes terem
recolhido parte do preparo posteriormente ao prazo estipulado, não autoriza a aplicação
da pena de deserção, uma vez que o recolhimento não se deu nos termos do art. 1.007,
§ 4o, do CPC/2015. A gratuidade de justiça foi indeferida, tendo sido concedido prazo
para recolhimento de forma simples, de modo que seria possível a complementação do
preparo (art. 1.007, § 2o). Nesse sentido:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de compra e venda
de inseticida. Demandante que reclama a composição de prejuízo pela
ineficácia do produto. SENTENÇA de extinção do processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença
a pretexto de cerceamento de defesa e de ausência de prescrição,
pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Pedido de
"gratuidade" que foi indeferido, com determinação de comprovação do
preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Demandante que comprovou
o recolhimento parcial do valor devido e que, intimada para a
complementação em cinco (5) dias, deixou fluir a dilação sem a
providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §2o, do
Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1000277-83.2017.8.26.0428; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de
Registro: 15/09/2020)
Passa-se à análise do mérito recursal.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, envolvendo contrato
de locação comercial, em que o exequente alega ser credor de R$327.582,48, proposta
por Hernani Manuel Martins de Pinho, Antonio Joaquim Martins de Pinho e Ilidio
Graciano Martins de Pinho, contra os apelantes e fiadores Rubens de Almeida Lima e
Geanete de Souza Lima e outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
Exceção de pré-executividade apresentada pelos executados a
fls. 56/60, com impugnação a fls. 108/113, que foi rejeitada pela decisão de fls. 114/116.
Acordo formalizado entre as partes em 25/06/2015 a fls. 297/300,
homologado pela decisão de fls. 301, mas descumprido conforme noticiado a fls.
326/329.
Pedido de reconhecimento de bem de família do imóvel
penhorado a fls. 508/509, que foi indeferido pela decisão de fls. 515, contra a qual não
houve recurso.
Auto de arrematação assinado a fls. 654 e decisão de fls. 655 que
considerou perfeita, acabada e irretratável a arrematação, disponibilizada no Diário da
Justiça em 07/11/2018 (fls. 657).
Novo pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
protocolado em 09/11/2018 (fls. 668/690).
Sentença de fls. 722/723 que indeferiu as pretensões do
executado e julgou extinta a execução pela satisfação do débito.
Nada a reparar na sentença.
As controvérsias recursais são as seguintes: i) impenhorabilidade
ou não do imóvel dos apelantes; ii) lance com preço vil; iii) existência de novação.
A impenhorabilidade do bem de família não pode ser arguida após
a arrematação.
Isso porque, nos termos do 903 do CPC/2015, qualquer que seja
a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, podendo apenas ser
invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício, considerada ineficaz se não
observado o disposto no art. 804, ou resolvida se não for pago o preço ou se não for
prestada a caução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
Sobre o tema leciona Araken de Assis (in Manual da Execução,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016):
“Em primeiro lugar, a arrematação se dissolve no caso de
alienação por preço vil (art. 891) ou por outro vício de atividade.
A nulidade tanto pode ser substantiva, concernente ao negócio em
si (v.g., em virtude de dolo ou incapacidade do licitante), quanto
processual, verificada no curso do procedimento in executivis (v.g., a
omissão do edital quanto às qualidades da coisa, a falta de intimação do
devedor, do seu cônjuge, e assim por diante). Não cabe, porém, alegar a
impenhorabilidade da residência familiar, porque matéria preclusa (retro,
49)”.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de
forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação
judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.
2. A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida
após a arrematação. Precedente da Segunda Seção (AR 4.525/SP, DJ
18.12.2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA.
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade
do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema,
mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de
que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização
do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas.
4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em
ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução"
(AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1009126-12.2014.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
Ademais, essa Colenda Câmara já enfrentou a controvérsia,
decidindo pela penhorabilidade do único imóvel do fiador em contrato de locação
comercial, com votos vencidos:
Anulatória de penhora e adjudicação. Imóvel dos fiadores/autores. R.
sentença de improcedência, reconhecendo a possibilidade de penhora do
imóvel dos fiadores, apesar da alegação de bem de família. Em processo
movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante
inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora.
Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito
vinculante (já que o Exmo. Ministro Dias Toffoli ficou vencido no
posicionamento contrário, favorável aos aqui apelantes). Decisão
mantida na íntegra. Nega-se provimento ao recurso dos fiadores/demandantes.
(TJSP; Apelação Cível 1027554-12.2018.8.26.0114; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 18/11/2019)
Desse modo, não há vícios na penhora (i).
Não é possível, ainda, o reconhecimento de que o lance se deu
por preço vil, já que representa 60% do valor da avaliação, o que, como bem pontuado
na sentença, “não é considerado preço vil, nos termos do artigo 891, § 1o do Código de
Processo Civil.” (ii).
Quanto à alegação de novação, além de ser matéria não
contemplada pelo art. 903, § 1o, do CPC/2015, constou do próprio acordo firmado entre
as partes, e assinado pelos apelantes, que não se tratava de novação, como bem
esclarecido na sentença (iii).
Inviável a fixação de honorários, tanto por uma interpretação
analógica com a Súmula 519 do STJ, quanto porque não houve arbitramento em primeiro
grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator